Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-98.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Ao ID 64456813 – pp. 29/35, o Superior Tribunal de Justiça determinou o rejulgamento dos embargos de declaração opostos pela parte autora ao ID 53668561. Contudo, ao compulsado dos autos, verifica-se não ter a parte embargada sido intimada para responder a tais embargos. Dessa forma, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargada, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos ao ID 53668561. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora